Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PERFIL HACKEADO POR ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 2.000,00).
1. A controvérsia recursal cinge-se ao valor arbitrado a título de dano moral decorrente da invasão da conta da rede social do consumidor por estelionatário, visando a aplicação de golpes.
2. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado por sentença amolda-se ao conceito de justa reparação e está em conformidade com os valores fixados pelas Turmas Recursais do DF para casos semelhantes (Acórdãos 1351626, 1338914 e 1319898).
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem custas processuais. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/1995.